Tribunal: STF
Processo: HC 140770
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-25
Data de publicação: 2018-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. A óptica relativa à inadequação de habeas corpus quando substitutivo de recurso ordinário constitucional há de ser tomada com reserva, uma vez em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, já alcançada ou a ponto de o ser em virtude da existência de mandado de prisão.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração.